Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752343-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 74941594 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0719528-09.2020.8.07.0001. Na origem, o agravado-autor, JOSÉ VARGAS, residente e domiciliado na cidade de Nobres/MT, busca (ID 66393752 - Pág. 1-18) a liquidação individual e provisória de sentença (ID Num. 66393777 - Pág. 1-4) proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF (ID 66393780 - Pág. 14), na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. O ilustre Juízo a quo recebeu a petição inicial e determinou a citação do Banco do Brasil (ID 66447325 - Pág. 1). No curso da ação, o banco agravante contestou (ID 68156768 - Pág. 1-22) a liquidação de sentença tendo o ilustre Juízo a quo rejeitado a impugnação (ID 69377043 - Pág. 5). Posteriormente, o agravante voltou a se manifestar (ID 70002279 - Pág. 1-9) apontando que, por força das decisões proferias no RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075 da repercussão geral), foi determinada a suspensão do processamento, em tramitação no território nacional, de todas as demandas nas quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A manifestação foi apreciada na r. decisão agravada nos seguintes termos: “b) Do pedido de extinção ou suspensão do processo Cuida-se de pedido de sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP, a qual determinou a suspensão de todos os cumprimentos de sentença e liquidação com base na Ação Civil Pública no 94.008514-1 que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. A questão foi afetada sob o número 1.075 da lista de recursos repetitivos daquela Corte. Eis o teor do tema: Tema 1.075 Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Buscando melhor esclarecer o alcance da sua Decisão, o e. Ministro externou o seguinte posicionamento, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o édito judicial que determinou a suspensão. Confira-se: A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. [...] Na espécie, conforme se verifica das peças de ID 55377797, a questão afeta a abrangência nacional do título exequendo já foi objeto de deliberação, tendo sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do RE 1.44.235/DF, ajuizada pelos autores, resultando na seguinte conclusão (pgs. 216/ do ID 55377797): RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. PLANOS ECONÔMICOS. LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 2. Recurso especial provido. Verifica-se, pois, que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa, o que afasta a determinação de suspensão estabelecida em sede de repercussão geral. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 67842474 e determino o regular prosseguimento do feito” (ID 70385096 - Pág. 2-3). Opostos embargos de declaração (ID 73276022 - Pág. 1-4), a decisão foi mantida (ID 74279600 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Veicula que a determinação proferida nos autos do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), trata-se de matéria de ordem pública, logo é possível arguir a qualquer momento processual, podendo até mesmo ser conhecido de ofício pelo órgão julgador. Defende que a questão está posta e pendente de apreciação, não havendo, até então, decisão nesse sentido nos autos. Requer a concesso do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da ação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso dos autos, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar, pois como se extrai dos autos, o ilustre Juízo a quo reputou necessária a produção de prova pericial para a liquidação do julgado, nomeou perito do juízo e determinou a intimação das partes para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. No último dia 07/12/2020, o perito solicitou informações complementares para apresentar o preço da perícia. Sob este prisma, em cognição sumária do caso apresentado, por ora, não se denota o risco de perecimento do direito. Em segundo lugar, faço quatro observações sobre a r. decisão agravada. Na r. decisão, a eminente Magistrada (1) indefere um pedido cujo endereço é identificado pelo "ID 67842474", contudo, o pedido foi apresentado no ID 70002279 - Pág. 1-9 (repetido no ID 70002293 - Pág. 1). Pela ordenação dos documentos da ação, passa-se do ID 66653484 para o ID 68156758. Não existe o ID 67842474 no processo; (2) faz referência a um julgado que não é identificável: "RE 1.44.235/DF", (3) refere-se a um conjunto de "peças de ID 55377797" que não compõe o acervo documental da ação original e (4) e menciona numeração que não se encontra no processo: "pgs. 216/ do ID 55377797". O ID de menor numeração é o ID 66393791 Não existe o ID 55377797 no processo. A partir desses elementos, ao que tudo indica, a r. decisão não se refere à realidade concreta o caso apresentado devendo a eminente Magistrada prestar informações para esclarecer os fundamentos da r. decisão. Ante o exposto, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para que preste as informações acima discriminadas. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator